Tribunal: TJDFT
Processo: 0712412-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712412-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALVINO PEREIRA DA SILVA RECORRIDA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CODHAB. PROGRAMA MORAR BEM. FINANCIAMENTO NEGADO. ILEGALIDADE. INOBSERVÂNCIA. 1. A conduta do administrador deve ser pautada pela legislação que disciplina a política habitacional. No caso dos autos, o programa Morar Bem do Distrito Federal é regido pela Lei no 3.877/2006 e pelos Decretos no 33.964/2012, 33.965/2012 e 36.021/2014. 2. A CODHAB não incorre em nenhuma ilegalidade quando o candidato não foi contemplado porque o financiamento imobiliário foi negado pela instituição financeira. 3. Apelo não provido. Honorários recursais fixados. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 421 do Código Civil, e 58, inciso I, da Lei 8.666/1993, porque seu direito à moradia para fins sociais foi frustrado com a não aprovação de financiamento junto à Caixa Econômica Federal por insuficiência de renda. Argumenta que esse aspecto poderia ser flexibilizado, além de ser possível financiar o imóvel por outra instituição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 421 do CCB, e 58, inciso I, da Lei 8.666/1993, pois tais preceitos não foram objeto de prequestionamento pela turma julgadora, não tendo sido, ainda, opostos embargos de declaração com tal finalidade. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no REsp 1467852/DF, Relator Ministro OG FERNANDES, DJ-e de 17/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015